Tribunal: TJDFT
Processo: 0737398-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737398-38.2018.8.07.0001 RECORRENTE: SUZANA BASTOS IAMADA RECORRIDO: SAKUICHI IAMADA NETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. APURAÇÃO DE VALOR DEVIDO. INEXISTÊNCIA. CARÊNCIA DE AÇÃO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. FATO SUPERVENIENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida em segunda fase da ação exigir contas, pela qual a autora pretende que a parte ré apresente os resultados da empresa Norte Sul Tintas Ltda relativos aos exercícios de 2008 a 2017 e o que tiver sido feito até o momento referente a atividade no ano de 2018, acompanhada dos documentos utilizados para a sua formulação, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as contas apresentadas pela autora. 1.1. Na sentença da segunda fase de exigir contas, o feito foi extinto sem julgamento de mérito, considerando que não existe qualquer conta a ser considerada e homologada nos autos. 1.2. Nas razões da apelação, a autora assevera que não pode ser prejudicada, sem ter o provimento jurisdicional competente, pelo fato de o apelado se recusar a cumprir uma ordem judicial. Com isso, pede a reforma da sentença, para que seja dado prosseguimento ao feito de origem, especialmente em relação a elaboração da prova pericial, determinando-se a adoção de medidas previstas no art. 139, IV, CPC, para a obtenção do montante necessário ao pagamento do perito. Subsidiariamente, requer a majoração dos honorários sucumbenciais. 2. Na hipótese em apreço, é incontroverso que as partes eram únicos sócios da empresa Norte Sul Tintas LTDA e se divorciaram. 2.1. O dever do réu de apresentar os resultados no referido período foi reconhecido na sentença proferida na primeira fase da ação de exigir contas. 3. O artigo 550, §6o, do Código de Processo Civil estabelece que caso o réu não apresente contas no prazo de 15 dias, incumbe a autora apresentá-las em igual período. 3.1. Jurisprudência: “(...) Nos termos do artigo 550, § 6o, do Código de Processo Civil, se apresentadas intempestivamente as contas pelo réu, o autor apresentá-las-á no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o juiz determinar a realização de exame pericial, se necessário”. (07259307520218070000, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 10/11/2021). 4. No caso dos autos, não há contas apresentadas pelo réu nem pela autora, nem documentação contábil necessária para apuração de qualquer valor devido, restando inviabilizada a constituição de título executivo judicial. 4.1. Nesse caso, apesar de configurada a atuação de forma atentatória à dignidade da justiça pelo réu, a demandante também descumpriu a obrigação de apresentar os cálculos do que entende devido, em desobediência ao disposto no artigo 550, §6o, do CPC. 4.2. Diante desse impasse, agiu bem o magistrado a quo ao sentenciar o feito sem julgamento de mérito, sob o fundamento de que ocorreu carência superveniente da ação em razão da falta de interesse processual. Porquanto. Inexiste qualquer conta a ser considerada e homologada nos autos e a perícia resta prejudicada. O acerto deve-se, mormente, ao fato de possibilitar “no futuro, se houver acesso aos documentos indispensáveis a prestação de contas, a utilização do título que encerrou a primeira fase do procedimento”. 5. Os honorários sucumbenciais impostos ao réu, em atenção ao princípio da causalidade, fixados em 10% do valor atualizado da causa, representam valor irrisório de R$ 100,00 (cem reais), portanto, ficam majorados para R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do que dispõe o artigo 85, §8o, do CPC. 6. Apelação parcialmente provida. A recorrente alega violação aos artigos 3o e 319, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de ofensa ao princípio da cooperação judicial, tendo em vista que a negativa do ora recorrido em prestar contas teria ensejado a extinção do processo sem resolução de mérito, não podendo a recorrente ser prejudicada sem o devido provimento jurisdicional. Requer a majoração dos honorários recursais e que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF no 13.455 (ID 36640108). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 3o e 319, inciso IV, ambos do CPC, uma vez que a recorrente deixou de combater um dos fundamentos do acórdão guerreado, no sentido de que “Nesse caso, apesar de configurada a atuação de forma atentatória à dignidade da justiça pelo réu, a demandante também descumpriu a obrigação de apresentar os cálculos do que entende devido (...). Diante desse impasse, agiu bem o magistrado a quo ao sentenciar o feito sem julgamento de mérito, sob o fundamento de que ocorreu carência superveniente da ação em razão da falta de interesse processual, já que inexiste qualquer conta a ser considerada e homologada nos autos e a perícia resta prejudicada. O acerto deve-se, mormente, ao fato de o magistrado possibilitar no futuro, se houver acesso aos documentos indispensáveis a prestação de contas, a utilização do título que encerrou a primeira fase do procedimento (ID 30937454). Ante o exposto, é imperiosa a manutenção da sentença quanto à extinção da execução sem julgamento de mérito” (ID 33080749). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1954797/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 23/3/2022). Ademais, para infirmar a conclusão a que se chegou o acórdão guerreado seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Portanto, o disposto no artigo supramencionado não se aplica ao exame de admissibilidade de recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido, devendo a questão ser submetida ao juízo natural para a análise da pretensão, se o caso. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do patrono CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF no 13.455 (ID 36640108). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027